Tribunal: TJMT
Processo: 1006995-37.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006995-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Seguro, Bancários, Tarifas, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIBERALINO PEDRO PINTO FILHO - CPF: 567.866.891-91 (APELANTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR

REJEITADA- MÉRITO
- TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COBRANÇA VÁLIDA – TEMA 958 DO STJ –

SEGURO PRESTAMISTA – DEVOLUÇÃO SIMPLES DA INSTITUIÇÃO -

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO-

RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando o serviço é prestado, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (Tema 958 do STJ).

Contratado seguro de proteção financeira, a opção pelo seu cancelamento, garante apenas a devolução pela instituição financeira conforme contratado e não o recálculo de toda a dívida.

A divergência sobre cláusulas contratuais não enseja dano moral, sobretudo se não há prova de que essa situação violou o direito da personalidade, do patrimônio psíquico da pessoa ou a sua dignidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação revisional de contrato bancário julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários arbitrados em R$ 1.500,00.

O apelante sustenta a inviabilidade da cobrança da tarifa de avaliação pois ausente comprovação pelo devedor da prestação do serviço, já que o documento anexado nos autos não está assinado por ele.

Defende que ante o cancelamento do seguro prestamista contratado, não basta apenas a restituição do seu valor, mas o recálculo de toda a dívida, sob pena de continuar pagando os juros e outros encargos nele incidentes.

Pede ainda a repetição do indébito do valor pago a maior e a condenação do apelado em danos morais.

Em contrarrazões o apelado postula o não conhecimento do Recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pelo não provimento (id n.165270169).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

O apelado suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

As questões relativas a
tarifa de avaliação do bem
foram recentemente discutidas pelo STJ no Recurso Especial repetitivo n. 1.578.553/SP, que recebeu a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifei)

No tocante à tarifa de
avaliação do bem
, firmou-se a tese de que será extorsiva quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

A sua cobrança está prevista no item 5.2 e 5.3 do contrato sub judice, no qual foi dada a opção ao consumidor em não contratá-la, desde que providenciasse alguns documentos necessários para garantir a higidez da contratação. Confira-se:

Somado a isso, o apelado trouxe no ID 165270151 - Pág. 1 o termo de avaliação, o qual registrou a pesquisa no departamento de trânsito sobre a existência de multas, impostos, bloqueios e etc.

Por conseguinte, demonstrada a prestação do serviço, não há falar na ilegalidade da sua cobrança.

O apelante diz ainda que não basta o cancelamento do seguro prestamista contratado com a devolução do valor pago, mas que a dívida deve ser recalculada excluindo essa quantia.

Ao contratá-lo, o apelante teve ciência das seguintes cláusulas:

Logo, ao contratá-lo teve ciência de que optando pelo seu pagamento de forma financiada, incidiriam os mesmos encargos da dívida, bem como que em caso de cancelamento, apenas seriam devolvidos o prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver. Dessa forma, não há falar em recálculo da dívida com a exclusão do seguro.

A sentença, bem abordou o tema, os quais repiso:

Nota-se que foi optado o financiamento do seu valor ao longo das parcelas, com a incidência dos juros remuneratórios e demais encargos, o qual foi anuído pela parte requerente no momento da contratação, de acordo com os termos da Cláusula 5.8, do contrato representado pela Cédula de Crédito Bancária (vide id. 78359813, ps. 03), de sorte que inexiste outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento da parte autora.

Ainda, há que ser considerado que a parte requerente foi amplamente informada acerca dos termos contratuais dos serviços prestados, incluindo a ciência acerca da sua faculdade em optar por contratar ou não o seguro de vida prestamista “Proteção Financeira” (Cláusula 5.8.1 – id. 78359813, ps. 03), uma vez que ainda firmou um termo em apartado denominado de Proposta de Adesão, referente a contratação do serviço de “Seguro Proteção Financeira”, onde consta inclusive que é facultado ao segurado o cancelamento do seguro a qualquer tempo, conforme consta do documento juntado no id. 78359817. Desta forma, reconheço o “Seguro Proteção Financeira” prestamista como válido.

Quanto ao dano moral, cuida-se de hipótese de apuração de responsabilidade civil baseada no ato ilícito, assim estabelecida no art. 186 do CC:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

E o art. 927 preceitua que quem, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Para que se configure a responsabilidade civil subjetiva é necessário que quatro elementos existam concomitantemente, quais sejam, conduta humana, culpa genérica (
lato sensu
), dano e nexo causal; e o art. 14 do CDC prevê a responsabilidade objetiva nas relações de consumo, ficando dispensado o elemento culpa. Contudo, os demais continuam sendo essenciais.

Sobre o dano moral, Flávio Tartuce faz a seguinte observação:

- Dano moral, em sentido próprio - constitui aquilo que a pessoa sente (dano moral in natura), causando na pessoa dor, tristeza, vexame, humilhação, amargura, sofrimento, angústia e depressão.

- Dano moral, em sentido impróprio ou sentido amplo - constitui qualquer lesão aos direitos da personalidade, como, por exemplo, opção sexual. Na linha do exposto não necessita da prova do sofrimento em si para sua caracterização.

(Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 5. ed. rev., atual. e

ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. p.486).

Nestes autos não se vê nenhuma dessas situações, sobretudo porque sequer foi declarada qualquer irregularidade no contrato celebrado entre as partes.

Logo, ausente p
rova da violação ao direito da personalidade, do patrimônio psíquico da pessoa ou à sua dignidade, não há falar em danos morais.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso. Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00, obrigação suspensa nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023